Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720105-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR NERY DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, pela qual indeferida antecipação de tutela com o objetivo de suspender descontos realizados em sua folha de pagamento, decisão nos seguintes termos: “WALMIR NERY DA SILVA ajuíza ação contra BANCO PAN S.A. A parte autora sustenta ter celebra [sic] com a parte ré contrato de cartão de crédito para pagamento mediante reserva de margem consignável. Informa que no ano de 2016 tomou a quantia equivalente a R$ 13.169,52 e, com o passar do tempo, pagou aproximadamente R$ 34.000,00, sendo que a dívida soma aproximadamente R$ 19.000,00. Aduz que a dívida tornou-se impagável e assevera não ter sido suficientemente informando sobre os critérios de pagamento. Questiona os encargos aplicados no contrato. Pondera que a dívida já foi integralmente paga. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré se se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Antes de encerrado o contraditório, não é possível concluir que a dívida contraída pelo autor fora integralmente paga, até por ser necessário o pronunciamento prévio do juízo sobre a existência de ofensa ao dever de informação ou sobre eventual abusividade dos encargos praticados. Além disso, não está caracterizado o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito e não há razão que autorize concluir pela insolvabilidade da parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou do término do prazo para a consulta.” – ID 126586183, pp. 1/2 dos autos de origem (processo n. 0706435-90.2022.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 36486045), WALMIR NERY DA SILVA alega que, por contato telefônico, em 2016, correspondente do Banco ter-lhe-ia oferecido contratação de cartão de crédito consignado: “1.2. O Agravante, em 2016, recebeu o contato telefônico por meio de correspondente bancário atuando em nome da instituição bancária requerida lhe oferecendo um produto denominado “cartão de crédito consignado”, cujo crédito tomado seria adimplido mediante descontos diretamente no contracheque do Agravante. O consumidor, que à época se encontrava em dificuldade financeira, aceitou celebrar a contratação ofertada pelo banco requerido, ao passo que no dia 12/07/2016 foi creditado em sua conta corrente o valor de R$13.169,52 (treze mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). 1.3. Ato contínuo, o Agravante constatou que no mês de setembro/2016 foi descontado em seu contracheque (doc. anexo) o valor de R$ 549,73 (quinhentos e quarenta a nove reais e setenta e três centavos), acreditando se tratar do início dos descontos para o pagamento do empréstimo realizado. 1.4. Não obstante, para a surpresa do Agravante, passados alguns anos sofrendo o aludido desconto em seu holerite, passou a questionar, dados os valores dos descontos, se o crédito tomado já não teria sido quitado, quando descobriu, ao entrar em contato com a instituição bancária, que em verdade seu débito com o Banco Pan havia, inclusive, aumentado, já que a série de descontos sofridos em seu contracheque possuíam natureza de “valor mínimo de parcela” de cartão de crédito e apenas adimpliam (parcialmente) seus encargos.” – ID 36486045, p. 3. Argumenta não ter havido informação acerca da modalidade de contratação e das formas de pagamento; e acreditou ter contratado empréstimo consignado convencional. Salienta ainda que “não recebeu e/ou assinou os termos do Regulamento do Cartão de Crédito Consignado, documento que detalha as onerosidades do cartão a indicar que caso a fatura não seja paga integralmente no mês subsequente, dar-se-á a cobrança de parcela que não bate o saldo devedor, mas apenas cobre a incidência de jurus, regulamento que apenas é disponibilizado no site2 do Banco Pan – o que por si só já denota a falha no dever de informação.” – ID 36486045, p. 6. Ressalta ainda: “No momento da contratação, entretanto, ao Agravante foi apresentado, a título de contrato, documento denominado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (doc. anexo), que não traz qualquer informação clara e precisa sobre a necessidade do pagamento integral da fatura no mês sequente e, ainda mais importante, sobre a cobrança título de “valor mínimo” do cartão de crédito caso o débito não seja pago integralmente – que não abate a dívida, mas apenas parcialmente seus encargos.” – ID 36486045, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisistos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: “2.3.1. No caso dos autos encontram-se indiscutivelmente presentes os requisitos que justificam a concessão da antecipação da tutela, uma vez que restou demostrada a prova inequívoca pelo desconto em seu contracheque, que após receber crédito em conta no importe de R$13.169,52 o Agravante já pagou à Instituição Bancária o valor de R$ 49.372,61 mediante descontos em seu contracheque. 2.3.2. Não é só isso. A verossimilhança da alegação pode ser verificada na plausibilidade da pretensão do direito material alegado ao longo da Inicial, sobretudo ao analisar o teor do TERMO DE ADESÃO celebrado, os quais demonstram que o Agravante não teve conhecimento sobre os detalhes da contratação, em decorrência da clara indução a erro promovida pelo Banco Agravado, que lhe acarretou em cobranças infindáveis, quando imaginou que os descontos serviriam para liquidar a dívida, que não só foi quitada, como alcança saldo devedor de mais de dezoito mil reais, que demonstram que o Agravante não anuiu com o negócio jurídico da forma como praticado, mas sim como determinado no contrato e, ainda assim, pagou pelo crédito que não solicitou. 2.3.3. fundado receio de dano ou difícil reparação posterior encontra guarida caso o Réu mantenha os descontos no contracheque do Agravante (verba de caráter alimentício), prejudicando sua subsistência haja vista a vigência de outros descontos a título de empréstimo no holerite do Agravante. ( )” – ID 36486045, p. 18. Requer ao final: “2.4. Por todo o exposto, requer: a) Seja deferida a tutela recursal para determinar que se abstenha de realizar qualquer desconto no contracheque do Agravante, até que se julgue o mérito da demanda; e) No mérito, seja julgada totalmente procedente o Agravo de Instrumento, para confirmar a liminar pela suspensão dos descontos em decorrência da clara falha na prestação do serviço a culminar na nulidade do contrato (termo de adesão) de cartão de crédito consignado por ofensa aos artigos 6o, III, IV e VI; 31, 39, I, IV e V; 51, IV, XV, IV e § 1o, I ; art. 46, art. 52, 54-B,54-C, 54-D, do Código de Defesa do Consumidor, retornando as partes ao status quo ante, cabendo ao Agravante a restituição do valor recebido do Banco, devidamente já compensado com os valores já pagos ao Banco réu e consequente devolução do saldo remanescente ao Agravante, com fulcro no art. 182 do Código Civil. j) Oportunamente, que todas as comunicações processuais sejam publicadas em nome do advogado Pedro Henrique Berquó Andrade, OAB/DF 52.719, sob pena de nulidade.” – ID 36486045, p. 19. Preparo recolhido (ID 36487689 e 36487701). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por WALMIR NERY DA SILVA (agravante/requerente) em desfavor de BANCO PAN S.A (agravado/requerido), tendo sido indeferida a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela – determinação à parte parte ré de se abster de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. E, nesta sede e como já dito, o agravante requer seja deferida a tutela recursal para determinar ao Banco agravado se abstenha de realizar qualquer desconto em seu contracheque até que se julgue o mérito da demanda. No entanto, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa, tendo em vista que os descontos do valor mínimo da fatura realizados em sua folha de pagamento decorrem de contrato de cartão de crédito consignado livremente entabulado pelas partes (ID 36487666). Assim, como bem definido na decisão agravada, definir ofensa ao dever de informação ou mesmo eventual abusividade dos encargos praticados demanda dilação probatória. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO EM FOLHA COM PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo autor no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito livremente entabulado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que ele foi disponibilizado pelo réu e assinado pelo autor, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1238243, 07254844320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora